Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714914-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. em face da r. decisão (ID 191007741, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, rejeitou a impugnação da Executada e deferiu a penhora via Sisbajud dos valores exequendos. Nas razões recursais (ID 57922904), a Agravante alega, inicialmente, o não cabimento do cumprimento de sentença, ao argumento de que se faz necessária a prévia liquidação do julgado pelo procedimento comum. Defende a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual (de agir) da parte Agravada, por se tratar na origem de demanda que discute direito individual, e não coletivo. Sustenta que a posterior majoração das astreintes fixadas na sentença extrapola os limites da coisa julgada, sendo nula. Aduz que os vídeos coligidos pela Agravada não comprovam o descumprimento da obrigação imposta de se abster de veicular novas propagandas garantindo a redução de parcelas de financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou informando supostos limites de percentuais máximos de juros que as instituições financeiras estariam obrigadas a observar. Assevera que referidos materiais apenas trazem relatos de clientes satisfeitos com os serviços prestados. Acrescenta que, quanto à obrigação de veicular contrapropaganda, comprovou o cumprimento no tempo adequado, tendo em vista a liminar concedida nos autos no 0747152-36.2020.8.07.0000 em 3/11/2020, e que permaneceu em vigor até 18/5/2021. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, pela leitura da r. decisão agravada, verifica-se que não houve a determinação de levantamento do valor a ser bloqueado, inexistindo, portanto, risco de dano. Ademais, da análise do feito é possível constatar que a r. decisão está em consonância com o título judicial objeto do Cumprimento de Sentença. Colhe-se do dispositivo da sentença exequenda, in verbis (ID 86530895, na origem): “[...] III – Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONFIRMO A LIMINAR ANTES DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, interpretados conforme art. 322, §2o, do CPC, para: a) condenar a ré a se abster de veicular novas propagandas ou realizar qualquer espécie de publicidade, inclusive em programas de televisão, redes sociais e no seu sítio na rede mundial de computadores, garantindo a redução de parcelas de financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou informando supostos limites de percentuais máximos de juros que as instituições financeiras estariam obrigadas a observar, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada propaganda ou publicidade comprovadamente realizada em desacordo com o presente provimento jurisdicional; b) condenar a ré a realizar e veicular, no prazo de até 15 (quinze) dias, contrapropaganda, nos programas/emissoras de televisão em que veiculadas as propagandas ilícitas e, ainda, no seu sítio na rede mundial de computadores, para esclarecer aos consumidores que na prestação dos seus serviços, embora adote todas as diligências possíveis para defender os interesses dos seus clientes, não é possível assegurar perante as instituições financeiras, que não estão obrigadas a cobrar encargos contratuais com juros limitados entre 1,0% e 1,5% ao mês e/ou 12% ao ano, a redução no percentual pré-determinado de 40% a 80% do valor da prestação do veículo e, também, que, caso a oferta de renegociação extrajudicial do débito não seja concluída com êxito, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do financiamento provavelmente resultará a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e a perda da posse do veículo em ação de busca e apreensão; sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidente a partir do 16o (décimo sexto) dia contado da intimação e limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da referida obrigação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação.. e) declarar que o presente pronunciamento jurisdicional possui ampla eficácia, produzindo efeitos em todo o território nacional. O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela ré e da ocorrência dos prejuízos descritos nesta sentença. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” (grifou-se) Em grau de recurso, foi dado parcial provimento à apelação interposta pela ora Agravante, tão somente para reduzir a condenação ao pagamento de danos morais coletivos para R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 142052977). Diante desse contexto, o decisum impugnado, reconhecendo o descumprimento das obrigações impostas nas alíneas “a” e “b”, indicou o valor total exequendo nos seguintes termos (ID 191007741, na origem): “[...] Noutro giro, em consulta à aba Expedientes, observo que o prazo para pagamento voluntário da dívida se esgotou, razão pela qual o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, conforme artigo 523, § 1o, do CPC, no importe de 10%. O valor do débito referente à multa pelo descumprimento do item “a” da decisão de 156162807 perfaz o total de R$ 71.104,46 (Cálculo 01 anexo). O valor do débito referente à multa pelo descumprimento do item “b” da referida decisão perfaz o total de R$ 326.864,34 (Cálculo 02 anexo). Em ambos os cálculos acima, o termo inicial de incidência de juros de mora de 1% ao mês foi o dia 19/05/2023, que corresponde ao 16o dia útil após a intimação para pagamento voluntário sem que ele tenha ocorrido. O valor do débito referente aos danos morais, por sua vez, perfaz o total de R$ 191.177,65 (Cálculo 03 anexo). O valor total da dívida nos presentes autos, portanto, perfaz o montante de R$ 589.146,45. Em observância ao disposto no artigo 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, do CPC.” Logo, não há falar em extinção do cumprimento de sentença, porquanto desnecessária a prévia liquidação, uma vez que o débito exequendo pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos. E, ainda que se superasse esse ponto, persistiriam os danos morais a serem pagos pela Agravante. Registre-se que, no tocante à aventada ausência de legitimidade ativa e de interesse processual (de agir) da Agravada, conforme bem pontuado pelo magistrado a quo, a matéria já foi objeto de análise na sentença, afigurando-se inviável a rediscussão de questão já decidida a cujo respeito operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC/15. Quanto à majoração da multa fixada na sentença, a despeito das alegações da Agravante, as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, no curso do processo, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo de no 706, no sentido de que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". No que tange ao descumprimento da medida imposta na supracitada alínea “a”, de se abster de veicular novas propagandas garantindo a redução de parcelas de financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou informando supostos limites de percentuais máximos de juros que as instituições financeiras estariam obrigadas a observar, conquanto a Agravante afirme que os vídeos juntados na origem pela Agravada apenas trazem relatos de clientes satisfeitos com os serviços prestados, fato é que as peças veiculadas após a sentença são semelhantes àquelas que ensejaram o ajuizamento da ação e, portanto, são passíveis de configurar o descumprimento. Por fim, quanto à obrigação de veicular contrapropaganda (alínea “b”), em que pese a concessão de liminar nos autos no 0747152-36.2020.8.07.0000 em 3/11/2020, e que permaneceu em vigor até 18/5/2021, suspendendo o prazo para cumprimento, a Agravante demonstrou a veiculação da peça apenas em televisão, não existindo prova nos autos quanto à execução da medida também no sítio eletrônico dela, conforme determinado na sentença, razão pela qual, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator